Tribunal: CARF
Processo: 11516.006321/2009-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006321/2009-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.589 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
BELISÁRIO RÉGIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO. NECESSÁRIO LAUDO PERICIAL
OFICIAL.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda, desde que a doença seja comprovada mediante laudo pericial emitido
por serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios,
devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de doenças
passíveis de controle.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 08-22.930 da 1a Turma da DRJ
em Fortaleza/CE (fls. 36 e segs.).
“Por meio de Notificação de Lançamento de fls. 4 a 8, foi alterado o resultado da
declaração de Imposto a Restituir de R$ 14.359,16 para Imposto de Renda Pessoa
Física Suplementar, código 2904, no valor de R$ 3.936,98, acrescido da multa de
ofício de 75% e dos juros de mora, relativo ao ano-calendário de 2007.
Conforme demonstrativo da Descrição dos fatos e Enquadramento Legal de fl. 7, o
lançamento é decorrente da omissão de rendimentos, no valor de R$ 98.037,90, pagos
pelo Ministério da Fazenda (CNPJ n.o 00.394.460/0023-57), em virtude de o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006321/2009-71
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.589 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006321/2009-71

contribuinte não ser isento do imposto de renda, pois no laudo médico apresentado em
setembro de 2008 não consta moléstia grave.
Inconformado com o lançamento, o contribuinte, por meio de sua curadora, apresenta
impugnação de fl. 2, onde, em síntese, alega ter recebido orientação dos atendentes da
Receita Federal para fazer a declaração e que o documento ora juntado ao processo (fl.
3) isenta o contribuinte do pagamento do imposto. Reclama, enfim, que, ainda que se
possa dizer o contrário, acha injusto ter que pagar multa. “

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte, na parte
impugnada. Do voto do acórdão recorrido:
Encaminhado o processo pela autoridade preparadora, nos termos do regimento interno
da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), procede-se ao julgamento.
No que concerne a rendimentos decorrentes de pensão recebida por portadores de
moléstia grave, importa transcrever o art. 39, incisos XXXI e XXXIII, do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
Pensionistas com Doença Grave
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art.
6o, inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
(...)
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase,
paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson,
espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida, e fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina
especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou
reforma (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei
no 9.250, de 1995, art. 30, § 2o);
Em complemento, a Instrução Normativa SRF n.o 15, de 06 de fevereiro de 2001,
disciplinou a questão da seguinte forma:
Rendimentos Isentos ou Não-Tributáveis
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
(...)
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida
(Aids) e fibrose cística (mucoviscidose);
(...)
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.589 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006321/2009-71

XXXV - quantia recebida a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento for
portador das doenças relacionadas no inciso XII deste artigo, exceto as decorrentes de
moléstia profissional;
(...)
§ 1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a partir
de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido reconhecida
mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos rendimentos
recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença for
preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que reconhecer a moléstia, se esta
for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 3o São isentos os rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia
grave, conforme os incisos XII e XXXV, atestada por laudo médico oficial, desde que
correspondam a proventos de aposentadoria ou reforma ou pensão, ainda que se
refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave.
§ 4o É isenta também a complementação de aposentadoria, reforma ou pensão referidas
nos incisos XII e XXXV.
§ 5o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle, para os efeitos dos incisos XII e XXXV.
No caso dos autos, a impugnante, para fazer prova da isenção do notificado, apresenta
Apostila exarada, em 14 de abril de 2008, pelo Gerente Regional de Administração do
Ministério da Fazenda em Santa Catarina, onde consta consignado o seguinte:
Fica o beneficiário de pensão BELISÁRIO RÉGIS, matricula SIAPE n. 3933539,
ISENTO DO IMPOSTO DE RENDA, de acordo com o art. 6o inciso XIV da Lei n.
7.713/1988 e alterações posteriores c/c artigo 30, da Lei n. 9.250/1995, a partir de
06.08.2001, curatelado, conforme se extrai da sentença prolatada no processo judicial
n° 2001.72.00.002232-8 (fls. 201 a 209). Processo n° 10983.000791/88-39.
Todavia, de acordo com a autoridade administrativa que emitiu a notificação de
lançamento ora combatida, o fato é que, no laudo médico apresentado à fiscalização,
não consta que o beneficiário da pensão em relevo seja portador de moléstia grave.
Ora, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Florianópolis é competente para
exercer a atividade relacionada ao reconhecimento de isenção de tributária, tanto nos
termos do art. 160 do Regimento Interno aprovado pela Portaria MF n.o 95, de 30 de
abril de 2007, vigente à época do mencionado apostilamento, quanto nos termos do art.
220 do atual Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria
MF n.o 587, de 21 de dezembro de 2010, conforme as disposições abaixo reproduzidas:
Portaria MF, n.o 95, de 30 de abril de 2007
Art. 160. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, Alfândegas da Receita
Federal do Brasil - ALF e Inspetorias da Receita Federal do Brasil - IRF de Classes
“Especial A”, “Especial B” e “Especial C”, quanto aos tributos e contribuições
administrados pela RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos, compete,
no âmbito da respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver as atividades de
arrecadação, controle e recuperação do crédito tributário, de atendimento e interação
com o cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de
tecnologia e segurança da informação, de programação e logística, de gestão de
pessoas, de planejamento, avaliação, organização, modernização e, especificamente:
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.589 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006321/2009-71

(...)
X - executar as atividades relacionadas à restituição, compensação, reembolso,
ressarcimento, redução e reconhecimento de imunidade e isenção tributária;
...........................................................................................................
Portaria MF n.o 587, de 21 de dezembro de 2010
Art. 220. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil - DRF, Alfândegas da Receita
Federal do Brasil - ALF e Inspetorias da Receita Federal do Brasil - IRF de Classes
"Especial A", "Especial B" e "Especial C", quanto aos tributos administrados pela
RFB, inclusive os destinados a outras entidades e fundos, compete, no âmbito da
respectiva jurisdição, no que couber, desenvolver as atividades de arrecadação,
controle e recuperação do crédito tributário, de análise dos dados de arrecadação e
acompanhamento dos maiores contribuintes, de atendimento e interação com o
cidadão, de comunicação social, de fiscalização, de controle aduaneiro, de tecnologia e
segurança da informação, de programação e logística, de gestão de pessoas, de
planejamento, avaliação, organização, modernização, e, especificamente:
(...)
X - executar as atividades relacionadas à restituição, compensação, reembolso,
ressarcimento, redução e reconhecimento de imunidade e isenção tributária, inclusive
as relativas a outras entidades e fundos;
Neste quadro, à vista das disposições normativas que disciplinam a matéria, verifica-se
crucial para comprovação do direito de isenção em causa que o impugnante houvesse
apresentado o laudo pericial expedido por serviço médico oficial atestando que o
notificado é, de fato, portador de alguma das moléstias graves referidas no inciso XII do
art. 5o da Instrução Normativa SRF n.o 15, de 06 de fevereiro de 2001, sem o que a
infração de omissão de rendimentos apontada pela fiscalização não pode ser afastada e
fato é que a impugnante deixou de apresentar referido laudo, mesmo na presente fase
litigiosa, ônus este que lhe cabe nos termos do art. 16, inciso III e § 4o, do Decreto n.o
70.235, de 1972.
Na mesma trilha, a impugnante não faz prova de que tenha sido orientada pela Receita
Federal do Brasil a não oferecer os rendimentos em causa à tributação, não podendo,
pois, ser acolhida a alegativa da defesa que pugna pela exclusão da multa, eis que, via
de regra, a responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção
do agente ou do responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art. 136 da Lei n.o
5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN), que estabelece verbis:
Art. 136 - Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
No caso concreto, a multa de oficio aplicada pela fiscalização pune precisamente os atos
que, muito embora não tenham sido praticados dolosamente pelo contribuinte, ainda
assim, tipificam infrações cuja responsabilidade é de natureza objetiva e encontram-se
definidas nos termos do art. 44, inciso I, da Lei n.° 9.430, de 1996, com as alterações
introduzidas pelo art. 14 da Lei n° 11.488, de 2007, e que determina ipsis verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Em face do exposto, VOTO PELA PROCEDÊNCIA do lançamento constante da
notificação de fls. 4 a 8, mantendo a exigência do Imposto de Renda Pessoa Física –
Suplementar, código 2904, no valor de R$ 3.936,98, acrescido da multa de ofício de
75% e dos juros de mora. “

Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.589 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006321/2009-71

Cientificado da decisão de primeira instância em 19/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 13/08/2012, Recurso Voluntário, fl. 36, sustentando, em apertada síntese, que os
rendimentos são isentos por ser portador de moléstia grave, conforme documentos
comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço. O recurso é apresentado por curadora do contribuinte.
Conforme se extrair do relatório acima, a turma julgadora de primeira instância
não considerou a condição alegada pelo contribuinte de portador de moléstia grave, para fins de
isenção do imposto de renda sobre os proventos de pensão. A condição de pensionista do
recorrente é matéria pacificada nos autos.
A controvérsia resume-se na falta de apresentação de laudo pericial emitido por
serviço médico oficial da União, dos Estados, do DF e dos Municípios, atestando que o
notificado é, de fato, portador de alguma das moléstias graves referidas no inciso XII do art. 5o
da Instrução Normativa SRF n.o 15, de 06 de fevereiro de 2001.
De fato tem-se do art. 39 do Decreto no 3000/99 - Regulamento do Imposto de
Renda – RIR/99, inciso XXXIII e § 4o:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII-os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, §2o);
(...)
§4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e §1o). (grifo nosso)

No intuito de solucionar a pendência, o interessado faz juntar aos autos, em sede
de Recurso Voluntário, relatório de Perícia Médica realizado por junta médica da Secretaria de
Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Fazenda, Superintendência de
Administração, do Ministério da Fazenda em Santa Catarina, Serviço Médico (fls. 43 a 45),
datado de 23/07/2011, assinado por médica inscrita no CRM/SC.
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.589 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006321/2009-71

No relatório em questão, entretanto, não fica claro para o julgador o correto
enquadramento da situação de saúde do contribuinte na hipótese pretendida, qual seja, a de
portador de “alienação mental”. De fato, tem-se de extratos do citado documento, aqui
transcritos por absoluta necessidade para a formação da convicção da Turma, atentando-se ao
respeito e preservação de privacidade que o tema requer.

(...)
O Sr. Belisário dispõe de iniciativa para os atos da vida pessoal/necessidades
básicas, isto é, toma banho, escova os dentes, se alimenta, se veste, vai dormir
sozinho, tem dialogo e até o mantém com certa coerência, tem consciência de sua
doença e da necessidade de usar os medicamentos.
Para as atividades da vida diária tem restrições, não faz compras, não dirige,
não lida com dinheiro. Apresentou-se orientado auto e alopsíquicamente. Tem funções
mentais parcialmente preservadas. Não deve ser considerado alienado mental
globalmente, mas parcialmente para lidar com valores, portanto tem LIMITAÇÃO DE
DIREITO.
(...)
No caso pode-se concluir que o periciado é portador de doença especificada
em lei por transtorno mental.”

Trata-se de analisar o cabimento da isenção tributária à luz da legislação cabível, e
para tal o conceito de alienação mental deve ter amparo jurídico. Oportuno esclarecer que a norma
que concede isenção o faz em caráter de excepcionalidade, ante a regra geral de tributação pelo
imposto sobre a renda da pessoa física.
A verificação, no caso, da comprovação documental, se faz de forma objetiva,
pela interpretação literal da norma, até mesmo porque esta Turma não tem competência para
avaliar a condição de saúde do contribuinte. Por essa razão não se pede a apresentação de
exames, que se descreva as circunstâncias em que se adquiriu a enfermidade, tratamentos
realizados, a comprovação de internações, de cirurgias, etc. O documento hábil, necessário e
suficiente a comprovar a existência da doença para os fins pretendidos é o laudo médico oficial.
O Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor Público Federal, elaborado
pelo Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor Federal (SIASS – instituído pelo
Decreto 6.833/09) e instituído pela Portaria 797/10, da Secretaria de Recursos Humanos do
Ministério do Planejamento, conceitua alienação mental como
todo quadro de transtorno psiquiátrico ou neuropsiquiátrico grave e
persistente, no qual, esgotados os meios habituais de tratamento, haja alteração
completa ou considerável da sanidade mental, comprometendo gravemente os juízos
de valor e de realidade, bem como a capacidade de entendimento e de
autodeterminação, tornado o indivíduo inválido para qualquer trabalho.

Continua o Manual orientando que a alienação mental poderá ser identificada no
curso de qualquer transtorno psiquiátrico ou neuropsiquiátrico, desde que, em seu estágio
evolutivo, sejam atendidas todas as condições abaixo discriminadas:
1. Seja grave e persistente;
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.589 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006321/2009-71

2. Seja refratária aos meios habituais de tratamento;
3. Comprometa gravemente os juízos de valor e realidade, bem como a
capacidade de entendimento e de autodeterminação;
4. Torne o servidor inválido de forma total e permanente para qualquer trabalho.

Diz ainda que são passíveis de enquadramento
1. Esquizofrenias nos estados crônicos e residuais;
2. Outras psicoses graves nos estados crônicos e residuais;

Como a alienação mental então não se confunde com a enfermidade – e, no caso,
com a doença do recorrente -, torna-se necessário laudo detalhando tal condição. Precedente
judicial:
"segundo explicita a doutrina, a alienação mental não constitui, de fato, uma
doença em seu sentido estrito, mas um estado cuja constatação depende, antes de
tudo, de um diagnóstico médico específico e afirmativo, que primeiro reconheça a
existência de uma moléstia e depois, principalmente, a sua conformação à hipótese
legalmente estabelecida"
(TRF
3a
região,
Órgão
Especial,
MS
0013142-03.2010.4.03.0000,
Rel.
Desembargador Federal Carlos Muta, julgado em 14/3/12, e-DJF3 Judicial 1
Data:20/3/12).
É também essa a orientação do Manual do SIASS:
O diagnóstico de um transtorno mental não é, por si só, indicativo de
enquadramento como alienação mental, cabendo ao perito a análise das demais
condições clínicas e do grau de incapacidade, na forma orientada adiante neste
Manual. No laudo médicopericial, constará apenas a expressão "alienação mental".

Cita-se também, nesse sentido, a Portaria Normativa no 1.174/06 do Ministério da
Defesa, a qual dispõe:
3.1. As Juntas de Inspeção de Saúde, para maior clareza e definição imediata da
situação do inspecionando, deverão fazer constar, obrigatoriamente, nos laudos
declaratórios da invalidez do portador de alienação mental os seguintes dados:
a) diagnóstico da enfermidade básica, inclusive o diagnóstico numérico, de acordo com
a Classificação Internacional de Doenças (CID), edição aprovada para uso nas Forças
Armadas;
b) modalidade fenomênica;
c) estágios evolutivos; e
d) expressão "alienação mental" entre parênteses.
3.1.1. Se os laudos concluírem por alienação mental, deverão ser firmados em
diagnósticos que não se confundam com os quadros de reações psíquicas isoladas,
intercorrências psicoreativas e distúrbios orgânicos subjacentes, dos quais sejam
simples epifenômenos.
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.589 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006321/2009-71

3.1.2. A simples menção do grau ou intensidade da enfermidade não esclarece a
condição de "alienação mental" se não estiver mencionado o estágio evolutivo da
doença.
3.1.3. Não poderão ser emitidos laudos de alienação mental com base em diagnóstico de
enfermidade psiquiátrica aguda.
3.1.4. Constituem exemplos de laudos:
(...)

Desta forma, o laudo apresentado, para que pudesse fazer prova que endossasse a
pretensão do recorrente, deveria, se fosse o caso, ter apontado de forma expressa e objetiva o
enquadramento da condição do periciado, à época dos fatos fiscalizados, em uma das
enfermidades relacionadas na lei que isentam seu portador da incidência do imposto.
A fundamentação aqui trazida no presente voto também é defendida, de forma
similar, no voto condutor do acórdão no 2401-007.599, da 1a TO, 4a Câmara, 2a Seção de
Julgamento deste CARF, processo 10510.726318/2019-36, em sessão de 2 de junho de 2020,
ementa a seguir transcrita.

MOLÉSTIA GRAVE. ALIENAÇÃO MENTAL. ISENÇÃO.
Os rendimentos de aposentadoria, reforma ou pensão, auferidos pelos portadores de
moléstia grave comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, estão isentos do imposto de
renda, nos termos do artigo 6°, inciso XIV, da Lei n° 7.713, de 1988, com a redação que
lhe foi dada pela Lei n° 8.541, de 1992, combinado com o artigo 30 da Lei n° 9.250, de
1955. Nos casos de alienação mental, o laudo pericial deve discriminar especificamente
essa condição.

Logo, o recorrente não demonstrou que estava, à época dos fatos, beneficiado por
norma de isenção que, a propósito, deve ser interpretada literalmente (CTN, art. 111, II), isenção
essa que só pode ser concedida mediante lei específica (CF/1988, art. 150, § 6o), e assim sendo
mantenho a decisão da primeira instância julgadora.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.589 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11516.006321/2009-71

Fl. 67
DF CARF MF
Original